Tribunal: STF
Processo: ARE 1466939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELACÓES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANCA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 906/1992). PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO DO REPASSE DA VERBA CORRESPONDENTE À COOPERATIVA DE SERVIDORES. ENTIDADE NÃO INSTITUÍDA PELOS SERVIDORES. INVIABILIDADE DA EXIGÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, FORMAIS INCONFORMISMOS.



    APELAÇÃO 01 - AMARO TEÓFILO MONTEIRO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (LC Nº 001/2012). EDIÇÃO DE DECRETO Nº 039/2012 PARA LIMITAÇÃO E CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ATO LEGISLATIVO EXTRAPOLA COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. PERTINÊNCIA. DECRETO REGULAMENTADOR NÃO PODE RESTRINGIR OS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR. RETROATIVIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI. VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2012. RECURSO PROVIDO.



    APELAÇÃO 02 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONDICIONADO A REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO E PRÉVIO ESTUDO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DESAPROPOSITADA. LEI EDITADA COM OBSERVÂNCIA AO PROCESSO LEGISLATIVO. SANÇÃO EXPRESSA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DEVE PRECEDER SUA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO. INCONGRUIDADE, EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTADOR NÃO CONSTITUI INSTRUMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SUBMETIDA AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 9.494/97 COM AS ALTERAÇÕES INSERIDAS PELA LEI Nº 11.960/2009. ADEQUABILIDADE, PORÉM, COM ADOÇÃO, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DO IPCA-E, ATÉ 30.06.2009 E, APÓS, DA TAXA REFERENCIAL (RE Nº 870.947). ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL, RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente